Tribunal: TJSP
Processo: 1053101-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. atraso de voo. Revelia da ré reconhecida. Presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora. responsabilidade da ré reconhecida. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. Danos morais existentes. Sentença mantida nessa parte.
Como efeito da revelia, o reconhecimento do atraso de voo, da falha na

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. atraso de voo. Revelia da ré reconhecida. Presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora. responsabilidade da ré reconhecida. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. Danos morais existentes. Sentença mantida nessa parte.
Como efeito da revelia, o reconhecimento do atraso de voo, da falha na prestação de serviço e da existência dos danos morais é medida que se impõe.

A controvérsia reside no montante da reparação dos danos morais que comporta redução.
A conduta da ré deve ser considerada como de maior gravidade, porém, e em consonância com anteriores julgados já proferidos, não é considerada gravíssima a ponto de embasar a condenação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados na sentença. A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano moral será reduzido para R$ 10.000,00.

Apelação parcialmente provida.